Tribunal: TCU
Processo: 036.410/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12392/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.410/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Ilsa Pereira dos Santos (XXX.673.302-XX); Bruno Medeiros de Souza (XXX.931.182-XX); Estevina Alves Costa (XXX.879.782-XX); Haroldo Mota Rodrigues (XXX.457.852-XX); Lucileia Rosa Coelho (XXX.258.972-XX); Manoel Martins dos Reis (XXX.640.942-XX); Maria de Lourdes Gomes Nobre (XXX.217.332-XX); Neuro Mauricio de Castro (XXX.246.232-XX); Sebastiao Felicio da Silva (XXX.781.012-XX); Walter Passos Bentes (XXX.242.612-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.